Tribunal: TJPA
Processo: 0802029-97.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802029-97.2024.8.14.0061

APELANTE: MOISES PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MOISES PEREIRA SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput e §2º, incisos II e VII do CP. A defesa requer o provimento do apelo com o afastamento da majorante do uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP, e subsidiariamente pugnou pela reforma da dosimetria da pena com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, e na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma branca, (ii), analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime, fazendo uso de arma branca, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e VII, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MOISES PEREIRA SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, além do pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput e §2º, incisos II e VII do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com o afastamento da majorante do uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP, e subsidiariamente pugnou pela reforma da dosimetria da pena com a pena base no mínimo legal, na primeira fase, e na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 10 de maio de 2024, por volta das 21h20, no Município de Breu Branco/PA, a vítima Lucilane Araújo de Brito Bertoldi, estava em sua residência, localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 89, Bairro Bela Vista, quando foi surpreendida por dois indivíduos em seu quintal. Relata que um dos indivíduos foi identificado como MOISÉS PEREIRA SANTOS, sendo o outro apenas conhecido pela alcunha de “Negão”. Ao tentar guardar sua motocicleta Honda/NXR160 Bros, vermelha, placa RWR4D21, Lucilane avistou o primeiro suspeito. Assustada, correu para dentro da casa, sendo abordada por MOISÉS, na porta da cozinha, portando uma faca. Ele a empurrou contra a parede, tapou-lhe a boca com a mão e, junto com o comparsa, a forçou a entrar, trancando a porta. Afirma que dentro da residência, os autores do ilícito subtraíram um iPhone 13 Pro Max branco; 01 (um) par de brincos de ouro com pedras rosas; 01 (um) par de argolas douradas com pingentes de ferradura; 01 (uma) pulseira de ouro com pingentes; um cordão de semijoia com pingente de coração com pedras e a referida motocicleta Honda Bros, com dois capacetes. Durante a prática delitiva, os agentes levaram a vítima ao quarto, onde a lançaram sobre a cama e tentaram estrangulá-la com o claro propósito de fazê-la desmaiar. Em seguida, a trancaram no cômodo e fugiram com os bens subtraídos”
, fato ocorrido na comarca de Breu Branco/PA.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, capitulada no artigo 157, §2º, VII do CP, alegando que, a suposta arma não teria sido apreendida nem periciada.

Não merece razão o apelante. Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do uso de arma branca é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma branca, não havendo que se falar, assim, em afastamento da majorante.

DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, capitulada no artigo 61, III, “d”, do CP, sob alegação de que o recorrente teria confessado o crime na esfera policial. Pleito que merece parcial acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
apesar de corretamente fundamentado, sendo considerados desfavoráveis dois vetores, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, estes foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena para o crime de Roubo Qualificado. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existem duas circunstâncias judiciais militando contra o apelante, corretamente fundamentadas, quais sejam, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes nem agravantes
, pois,
apesar do recorrente ter confessado a prática do crime perante a autoridade policial, este permaneceu em silêncio em seu interrogatório, durante à audiência de instrução, ocasião em que
o juiz de primeiro grau, de forma fundamentada,
não se utilizou da confissão parcial extrajudicial do apelante, tomando como base, em razão da autoria e materialidade, os demais elementos constantes dos

autos, afastando corretamente a aplicação da referida atenuante. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém, a uma causa de aumento referente ao concurso de pessoas, capitulado no §2º, inciso II, do artigo 157 do CP
, pela qual eleva-se a pena em 1/3 (um terço), restando fixada de forma definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025